Tribunal: TJDFT
Processo: 0707164-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. DESFALQUE EM CONTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CRITÉRIOS DEFINIDOS PELO CONSELHO DIRETOR DO PASEP. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE INCONSISTÊNCIA NA EVOLUÇÃO DO SALDO.
1. O Banco do Brasil somente pode ser responsabilizado por eventuais desfalques nas contas do Pasep se demonstrado que não adotou as diretrizes determinadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep.
2. O ônus de demonstrar a alegada divergência na aplicação dos índices devidos cabe à parte autora, na forma do art. 373, inciso I, do CPC.
3. Se o laudo contábil produzido unilateralmente pela parte autora é insuficiente à demonstração do fato constitutivo do seu direito, bem como o laudo produzido pelo perito nomeado pelo juízo concluiu não haver inconsistências na evolução do saldo constante dos extratos produzidos pelo Banco do Brasil, mister a improcedência do pedido.
4. Apelo não provido.